Tribunal: TJMT
Processo: 1029391-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029391-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES - CPF: 700.444.061-34 (APELADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), Cifracred (APELANTE), DYOGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 013.374.044-70 (ADVOGADO), CIFRAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 06.293.727/0003-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDENCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRESPONDENTES/INTERMEDIADORAS – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – POSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA MADURA DIRETAMENTE PELO JUÍZO
AD QUEM
- MÉRITO: CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTES DO BANCO

- NOVO AJUSTE PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM MANUTENÇÃO DO NÚMERO E VALOR DE PARCELAS E RESTITUIÇÃO DE UM “TROCO” –
ARTIGOS 30, 34 E 37, §1o, DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ASSINATURA DO NOVO PACTO REPUTADA FALSIFICADA – ÔNUS PROBANTE INVERTIDO EM DECISÃO SANEADORA –

NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SÚMULA 469 E TEMA 1.061 DO STJ –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO -
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante o §1o do art.7o, do §1o do art.25, e do art.34, todos do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive aqueles que, de algum modo, intermediaram a operação que apontada como fraudulenta.

À exegese dos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15, revela-se nula a sentença cujo comando judicial tem
natureza diversa da pedida, bem como condenação da parte requerida em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Todavia, por força do inciso II do §3o do art.1.013 do CPC/15, estando a causa já madura, deve o próprio juízo ad quem rejulgá-la desde logo.

Toda a informação/oferta que qualquer preposto, representante, correspondente autônomo e/ou medianeiro da fornecedora fizer chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção da parte hipossuficiente do as próprias formalidades do ajuste (
artigos
30, 34 e 37, §1o, todos do CDC em diálogo normativo com a regra do art.112 do CC/2002).

Ao amplificar a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraudes, como a da falsa portabilidade, a instituição financeira ré deve suportar os ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo suposto “pacto” é altamente lucrativo, de baixíssimo risco, haja vista que as suas parcelas são debitadas do contracheque do mutuário.

Nesses tipos de golpe, o simples fato de o valor inerente ao novo negócio (suposta “portabilidade)” ser creditado em conta bancária do consumidor – que, por sua vez, foi convencido pela correspondente do banco réu de que tal importância deveria ser utilizada para liquidar empréstimo consignado anterior, objeto, em tese, da operação de portabilidade – não induz à culpa concorrente do consumidor, nem mitiga a responsabilidade do banco.

Os sucessivos descontos indevidos, no holerite do autor, e valores e número de parcelas maiores empréstimo bancário objeto do pretenso contrato de portabilidade ofertado constitui uma evidente privação indevida de ganhos do consumidor, causadora de dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.

Constatado que os débitos em folha em valores a maior que o devido se deu mediante fraude perpetrada por falsário, por descuido do banco mutuante, e não por má-fé, tal indébito deve ser restituído de forma simples.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
,
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
CIFRAS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c

Indenização por danos morais e Repetição de indébito
n. 1029391-81.2017.8.11.0041 ajuizada por
JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
(
a)
declarar nulo o Contrato de empréstimo n. 707785924-2, fraudulentamente realizado em nome do autor, no valor de R$ 47.032,64,

por conseguinte,
(b)
condenar solidariamente os réus à devolução dobrada das parcelas descontadas, a serem apuradas em liquidação de sentença, as quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, ficando desde logo autorizado o abatimento dos valores,
(c)
assim como ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora a partir da sentença. Condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor líquido da condenação.

Inconformado, recorre o
BANCO PAN S/A
em razões de ID. n. 187703535 sob o argumento de que, diversamente do consignado na fundamentação da sentença, teria se desincumbido a contento do ônus de demonstrar que o empréstimo consignado objeto da lide foi firmado no dia 25/09/2015, no valor líquido de R$47.032,64, a ser resgatado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$1.336,96, tendo os valores sido integralmente creditados na conta corrente do autor, o qual, inclusive, não nega tê-los recebido.

Aduz que embora o autor tenha alegado que o banco recorrente ofereceu proposta de portabilidade, tal alegação restou integralmente superada quando da apresentação do contrato, no qual, além de constar exatamente os dados pessoais do apelado, trazia também a informação de que se tratava de novo empréstimo, com assinatura de grande similaridade grafológica com aquela aposta na documentação apresentada pelo autor, corroborando, assim, o argumento defensivo da inexistência de qualquer vício de consentimento na contratação, além de estarem demonstrados todos os requisitos de validade e eficácia do negócio jurídico previstos no art.104 do CC/2002.

Alega que, ainda que se admita a ocorrência da possível falsificação da assinatura do autor no instrumento contratual, ou que o banco tenha incorrido em erro ao disponibilizar aquela quantia, tal depósito foi aceito pelo apelado, porquanto, se de fato não tinha interesse contratação de um novo pacto, deveria ter procurado a instituição financeira para promover a devolução dos valores que lhe foram creditados, o que não ocorreu.

Pondera que evolução da jurisprudência pátria confere uma certa amplitude quanto à regularidade do consentimento do titular, à luz do art.107 do CC/2002.

Defende, subsidiariamente, (i) a incidência da excludente de responsabilidade do inciso I, do § 3o, do art. 14 do CDC, ante a ausência de defeito no serviço prestado; (ii) o não preenchimentos dos pressupostos para a repetição dobrada do suposto indébito, face à inexistência de má-fé da parte do banco, na esteira da súmula 159 do STF, porquanto o engando/erro da instituição financeira seria justificável; (iii) a inexistência de dano moral indenizável e, mais, secundariamente, a exorbitância do
quantum
indenizatório arbitrado, a exigir sua redução para o máximo de R$3.000,00.

Recorre também a corré
CRIFRAS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
em razões de ID. n. 187703521, sustentando preliminarmente que, independentemente da veracidade das alegações da autora, a
CIFRAS CRED
seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que, além de estar sediada em Manaus-AM, e de somente atuar na circunscrição desse município, sem ter tido qualquer filial no município de São Paulo, segundo a narrativa inicial, o contrato supostamente fraudulento havido entre o autor e o
BANCO PAN S/A
teria sido intermediada por uma consultora financeira da empresa
CIFRACRED
, ou seja, empresa cujo nome é diverso do da recorrente (
CIFRAS CRED
), embora essa diferença se dê por apenas uma letra.

Aduz que, na verdade, o autor não conseguiu localizar a verdadeira requerida (
CIFRACRED
) e, ao realizar busca na internet encontrou uma outra empresa, com nomenclatura parecida, e resolveu então indicá-la para compor o polo passivo da presente demanda, sem sequer informar o CNPJ da
CIFRAS CRED
, tendo se limitado a informar endereço de atuação da empresa e o nome de alguns funcionários.

Assevera que, além disso, a documentação apresentada pelo banco corréu quando de sua contestação indica que a empresa correspondente que intermediou o contrato que se alega fraudulento,
M L DE MATOS SERVIÇOS – ME,
sendo que o CNPJ relacionado no citado pacto como sendo de CNPJ 17.856.696/0001-55 refere-se, de acordo com consulta no Cadastro do Mistério da Fazenda, à empresa denominada
A C M DE OLIVEIRA SERVIÇOS
, motivo pelo qual pleiteia a extinção não meritória da demanda em relação à
CIFRAS CRED
, nos termos o inciso VI do art.485 do CPC/15.

Sustenta, no mais, que além de não ser possível a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC – ante a ausência de verossimilhança da narrativa inicial e do não preenchimento da condição de hipossuficiente por parte do autor –, não evidenciada no caso qualquer conduta de parte da
CIFRAS CRED
que pudesse causar algum dano moral indenizável ao autor, ou mesmo de qualquer repetição de indébito, sobretudo em dobro, já que na forma do parágrafo único do art.42 do CDC, somente seria possível cogitar-se a restituição do valor que, além de cobrado, foi efetivamente pago em excesso.

Suscita, subsidiariamente, a exorbitância do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, pugnando por sua redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que tanto a correção monetária quanto os juros de mora sejam computados apenas a partir da data do arbitramento.

Por derradeiro, apela a corré
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em razões de ID. n. 187703524, arguindo a sua ilegitimidade passiva vez que não participou de qualquer forma da operação que se alega fraudulenta, pelo que a ação deve ser extinta sem resolução de mérito em relação a si, na forma do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Sustenta, ainda, que além de não ser uma correspondente bancária como, e sim de uma instituição financeira propriamente, o endereço constante nos e-mails trocados entre a representante da
CIFRACRED
e o autor, o endereço indicado como sendo o da sede da
FACTA
seria diverso do verdadeiro.

No mérito, afirma que o demandante firmou contrato com a financeira utilizando-se de sua autonomia de vontade, tendo o acordo, por uma razão ou por outra, atendido a suas necessidades no momento da contratação, o que o levou a consentir com todas as cláusulas contratuais, mediante assinatura do citado pacto, não lhe sendo admissível que se beneficie do empréstimo, e posteriormente, ingresse com ação para, mediante a quebra da confiança que lhe foi concedida, cancelar as cobranças livremente pactuadas.

Afirma que o contrato se encontra quitado, e que as parcelas descontadas não estavam incluídas no boleto de quitação, portanto, não havendo no que falar em devolução.

Alega que, de igual maneira, não há se falar repetição de indébito, ainda mais em dobro, já que para tanto é necessário que tenha ocorrido erro no pagamento, na forma do art.877 do CC/2002, ou que, na forma do parágrafo único do art.42 do CDC, tivesse havido o pagamento de valores cobrados indevidamente – o que não teria ficado comprovado.

Defende, que, de igual modo, não ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, sobretudo o próprio dano moral indenizável, o qual somente dispensa a prova do prejuízo quando caracterizado como dano
in re ipsa
, não podendo, no caso, ser presumido.

Assevera, no mais, que a despeito do vício de contratação alegado pelo autor, o banco corréu comprovou que depositou o valor em sua conta bancária (comprovante de crédito juntado na contestação), de maneira que caso seja determinado o retorno das partes ao
status quo
, com a invalidação do negócio, deverá a parte autora ser compelida à devolução/compensação dos valores recebidos por ocasião da contratação, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, o qual é vedado pelo art.884 do CC/2002.

Contrarrazões no ID. n. 187703541, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, o apelado – que é servidor público integrante da Controladoria Geral da União – mantinha
dois contratos
de empréstimos consignados em folha junto ao
Banco do Brasil S/A –
sendo um com parcela mensal de
R$3.144,02
, e outro com parcelas de
R$1.193,32
– quando, no dia
21/09/2015
, teria sido contatado por uma consultora financeira de uma empresa denominada
CIFRACRED
, chamada
Isabele Silva
, com uma vantajosa proposta de portabilidade dos referidos consignados para o
Banco PAN
.

Explicou que, de acordo com a citada consultora, seria procedida a quitação dos saldos dos aludidos empréstimos originários e, com os novos pactos (portabilidade), seriam mantidos os mesmos números de parcelas vincendas e valores e, ainda, lhe sobraria um “troco” em cada uma das duas operações, da seguinte forma:

-
Contrato 1
: pagamento em 57 (cinquenta e sete) parcelas mensais no valor de
R$1.193,32
cada, com direito à restituição do valor de
R$8.502,40
(troco), que seria depositado na conta corrente do autor junto ao
Banco do Brasil
;

-
Contrato 2
: pagamento em 45 (quarenta e cinco) parcelas mensais, no valor de
R$3.144,02
cada, com direito à restituição do valor de
R$17.685,11
(troco).

Consta que ao receber as propostas de portabilidade, o autor ficou muito interessado, de modo que a Sra.
Isabele Silva
passou o telefone da gerente comercial Sra.
Mayara Marques
, que teria confirmado as bases da negociação e solicitado o envio da documentação pessoal do requerente (RG, CPF, comprovante de endereço e último contracheque) por e-mail.

Na sequência, o autor teria recebido os contratos escritos com os campos em branco, pelo que, depois de preenchê-los exatamente nos exatos termos e valores que lhe foram previamente ofertados, os assinou e devolveu à referida correspondente via SEDEX.

Após envio da referida documentação, foi creditada a quantia de
R$47.032,64
na conta corrente do autor, pelo que entrou em contato telefônico com a Sra.
Mayara
pedindo explicações diante da disparidade de tal valor com aquilo que fora acordado, momento que essa lhe teria pedido desculpas e informado que o próprio demandante deveria proceder a liquidação do contrato no
Banco do Brasil
, e, em seguida, enviar-lhe o respectivo comprovante, pois na sequência seria dado prosseguimento na negociação, com o devido creditamento da quantia (trocos) acordada.

De acordo com a inicial, o autor procedeu, então, quitação o contrato de empréstimo perante o
Banco do Brasil
, no valor de
R$44.155,26
, e encaminhado o comprovante por e-mail, quando, então, lhe foi passada a informação de que o depósito do “troco” seria efetivado na mesma data, no valor de
R$5.625,02
, o que, todavia, jamais ocorreu.

Conforme consta, depois de duas semanas de tentativas infrutíferas de resolver o problema, o requerente contatou a Ouvidoria do
Banco Pan
registrando uma reclamação, protocolizada sob o n. 21203541, tendo, porém, o referido departamento solicitado, via e-mail, que o autor buscasse um contato telefônico, o que teria sido por ele atendido.

No entanto, por ocasião do referido contato, o autor obteve a informação de que não havia nada a se fazer pois, na realidade, não havia nenhuma operação de portabilidade, tampouco qualquer valor pendente a ser creditado, haja vista que, segundo o atendente, constava do sistema um contrato de empréstimo em vigor, a ser pago
96 (noventa e seis) parcelas
mensais de
R$1.336,96
cada, e não de R$1.193,32 como havia sido proposto pela correspondente bancária.

Surpreso, o autor teria, então, solicitado imediatamente ao interlocutor do atendimento a apresentação do contrato assinado, pois não havia firmado nenhuma negociação nos valores informados.

Após o contato com a Ouvidoria do banco réu, a Sra
Mayara
– gerente da
CIFRA CRED
– teria ligado para o autor afirmando que se a referida reclamação fosse retirada, a empresa intermediária poderia interceder junto ao banco para que a resolução do problema fosse mais rápida. Todavia, diante da sua recusa, o autor recebeu outros dois telefonemas da Sra
Mayara
, afirmando, na primeira delas, que Ouvidoria do banco iria resolver a situação e, na segunda, a mencionada interlocutora se passou a ligação para um funcionário do
Banco Pan
que, apesar de não saber responder sobre protocolo de atendimento informado, afirmou que enviaria por e-mail uma proposta de negociação que, entretanto, nunca enviou.

Ainda segundo a peça inicial, ao receber as cópias dos contratos que o banco réu alega ter firmado, o autor constatou que a assinatura aposta no contrato que consta dos arquivos da referida instituição é totalmente diversa daquela que apôs no contrato que havia recebido em branco, preenchido de próprio punho e devolvido à correspondente bancária via SEDEX, o que o levou a concluir que o instrumento contratual levado a efeito foi adulterado e sua assinatura falsificada.

A partir de tal narrativa, afirmou que referida a fraude lhe rendeu prejuízo financeiro de grande monta, uma vez que, por razões óbvias, ninguém em sã consciência deixaria de pagar um financiamento em que vincendas 57 (cinquenta e sete) parcelas mensais de R$1.193,32 cada, para se comprometer a pagar 96 (noventa e seis) parcelas R$1.336,96 por mês, posto que uma negociação do tipo somente faria sentido se, e tão somente se, houvesse uma vantagem adicional para o autor, o que não ocorreu. Ao contrário, o que houve foi um golpe com intuito claro de obter vantagem indevida e prejudicar financeiramente o requerente.

Ponderou que ainda que se considerasse que o novo financiamento abrangeria os dois consignados citados na negociação, o fato é que o valor creditado pelo
Banco PAN
foi suficiente para quitar apenas o consignado cuja prestação era de R$1.193,32, de modo que o autor teve de continuar efetuando o pagamento das parcelas de R$3.144,02, do outro consignado, não abrangido pela negociação, o que o colocou em uma situação muito desvantajosa, tendo em vista que, apesar de informar ao banco réu que não assinou nenhum contrato que não aquele recebido e preenchido de próprio punho, apresentando, inclusive, todos os e-mails da negociação efetuada por intermédio das corrés
CIFRA CRED
e
FACTA
, não conseguiu resolver a pendência, administrativamente, tendo de se socorrer às vias judiciais.

Consignou, no mais, que através de uma busca no Google, descobriu que as empresas
CIFRACRED
e
FACTA
atuam juntas como intermediárias de operações bancárias, existindo várias reclamações contra tais empresas no
site

Reclame Aqui
.

Pugnou pelo deferimento liminar de tutela de urgência, a fim de que o banco se abstivesse de cobrar as 91 (noventa e uma) parcelas de R$1.336,96 do novo contrato, ainda por vencer, passando a descontar do contracheque do autor, daquela data em diante, parcelas mensais no valor incontroverso de R$1.193,32, até a parcela de número de 60 – uma vez, até o ajuizamento, já haviam sido descontadas 24 (vinte quatro) parcelas de R$1.336,96, o que teria gerado um excedente de R$3.447,36, equivalente ao valor de duas parcelas e meia –, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 em caso de descumprimento.

No mérito, pleiteou:

(i) a declaração da inexistência da relação jurídica criada unilateralmente pelas requeridas, vez que não fora autorizado pelo requerente a efetiva contratação de serviços de empréstimo consignado autônomo e sim portabilidade;

(ii) a declaração de inexistência de dívida de parcelas acima do número de 57 (cinquenta e sete) parcelas e acima do valor de R$1.193,32, por prestação;

(iii) a condenação solidaria das corrés ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente em seu holerite, correspondente, ao tempo do ajuizamento, ao valor de R$28.639,28, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data do desembolso até o efetivo pagamento;

(iv) ao pagamento de R$5.625,02 a título de “troco” decorrente de portabilidade;

(v) ao pagamento dobro do valor pago indevidamente em decorrência da diferença entre o valor ajustado (R$1.193,32) e aquele efetivamente pago por cada parcela do novo contrato de portabilidade (R$1.336,96), no valor somado de R$6.894,72 (=R$ 3.447,36 X 2);

(vi) ao pagamento de indenização por danos morais no importe sugerido de R$93.700,00; e

(vii) ao cumprimento com a oferta de portabilidade em relação ao
Contrato 2
firmado com o
Banco do Brasil
, mediante a liquidação do referido contrato mediante o pagamento de 45 (quarenta e cinco) parcelas, no valor de R$3.144,02, com direito à restituição (“troco”) no valor de
R$17.685,11
.

Ao receber a ação, apesar de postergar a análise do pedido de tutela liminar, o juízo singular deferiu desde logo a inversão do ônus da prova em decisão e ID. n. 187703425, nos termos do inciso VIII do art.6o do CDC.

As três corrés apresentaram defesa, sendo que a
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e a
CIFRAS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
(
CIFRAS CRED
) suscitado preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, as três demandadas pugnaram pela improcedência da ação.

Na decisão saneadora de ID. n. 187703496, o juízo concluiu pela necessidade da produção de perícia grafotécnica, pelo que nomeou o
expert
de sua confiança para a realização do trabalho, tendo ainda consignado que, levando-se em conta que o documento a ser periciado foi produzido pelo
Banco PAN
, os honorários periciais deveriam ser por ele suportados.

Após a oitiva da empresa
expert
, o juízo atendeu em parte a postulação do mencionado banco, reduzindo o valor dos honorários periciais para R$4.000,00, conforme decisão de ID. n. 187703510, ocasião em que assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para que instituição financeira requerida recolhesse as respectivas custas.

O banco, por sua vez, além de não recorrer da mencionada decisão, deixou transcorrer
in albis
o prazo para o pagamento da verba honorária, pelo que o juízo de origem deu por encerrada a instrução, consoante decisão de ID. n. 187703515.

Na sequência, adveio a sentença de parcial procedência.

Contra tal veredicto, se voltam todas as rés pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

As corrés apontadas como intermediárias da operação bancária pugnam preliminarmente pelo reconhecimento da ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda
.

No entanto,
“nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.”
(AgInt no AREsp n. 1.786.024/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

É o que se extrai do §1o do art.7o, do §1o do art.25 e do art.34, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, conforme cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica,
o exame da legitimidade ad causam
e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

No caso, resta incontroverso nos autos a existência de uma relação jurídica, com desdobramentos práticos, permanecendo a controvérsia apenas quanto à natureza e à validade do pacto, bem como sobre a participação ou não das corrés
FACTA
e
CIFRAS CRED
na intermediação da operação litigiosa.

Para demonstrar essa participação, autor apresentou cópias dos e-mails com a proposta de portabilidade de dois contratos, com um “troco”, no qual consta, no endereço eletrônico do remetente proponente, um domínio muito similar ao nome da
CIFRAS CRED
, qual seja,
vendas@cifracred.com.br
(IDs. ns. 187703406 e 187703407), ao passo em que a proposta da portabilidade traz os dados da
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, como correspondente do banco corréu (ID. n. 187703412).

Senão, vejamos:

Assim, incumbia a tais empresas infirmar essas evidências que as atrelam à operação questionada, o que não o fizeram.

Afinal, o simples fato de a
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
não constituir tecnicamente uma correspondente bancária propriamente, mas sim uma instituição financeira, não significa que não pudesse intermediar a operação levada a efeito entre o autor e o
Banco PAN
.

De igual maneira, o fato de a
CIFRAS CRED
estar sediada em Manaus-AM não a impede, por si só, de intermediar o contrato reputado por fraudulento. Até porque, o contato teria se iniciado via telefone, a proposta sido apresentada ao autor apelado por e-mail, sem que as questões geográficas pudessem interferir na sua atuação.

Com isso, fica rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.-

Do mérito.

No que diz respeito ao mérito recursal, da forma como proferida, a sentença se revelou nula por impor à parte requerida uma condenação fora dos limites do pedido (
extra petita
), em desatenção ao princípio da congruência.

É que, ao proferir a sentença de parcial procedência, a d. magistrada sentenciante declarou
nulo o contrato litigioso, quando na realidade
, o que pretendia o autor era justamente (i) o cumprimento dos termos da oferta que lhe fora enviada via e-mail – número de parcelas, valor de parcelas e valor do “troco” – que teria sido efetivamente aceita através do preenchimento, à mão, e devolução via postal dos instrumentos contratuais que lhe haviam sido encaminhados em branco, (ii) com a declaração da inexistência dos valores que excederam a proposta, e (iii) devolução dobrada dos valores em tese pagos a maior.

É o que se pode depreender do capítulo dos pedidos da petição inicial.

Ao assim decidir, o juízo sentenciante incorreu em violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15, os quais vedam o comando sentencial
natureza diversa da pedida, bem como condenação da parte requerida em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Dessa maneira, nesse ponto específico do mérito recursal, a sentença se revela nula.

Todavia, por força do inciso II do §3o do art.1.013 do CPC/15, estando a causa já madura, deve o próprio juízo ad quem rejulgá-la desde logo.

Diante disso, passo ao reexame da causa.

Pois bem.

Analisando os argumentos contrapostos por ambas as partes, à luz da prova coligida aos autos, deveras, o autor foi contatado, através de e-mails provenientes do endereço eletrônico “vendas@cifracred”, ofertando uma operação de portabilidade de dois empréstimos consignado que mantinha junto ao
Banco do Brasil S/A
, de modo que seriam mantidos o mesmo número de parcelas vincendas, e valores de cada prestação, sobejando um “troco”, que seria creditado em favor do consumidor. Vejamos (ID. n.):

O autor também demonstrou que (a) recebeu dois contratos em branco, devidamente acompanhados das respectivas fichas cadastrais, conforme IDs. ns. 187703403 a 187703405, (b) os preencheu de próprio punho, com seus dados pessoais, natureza do novo contrato (PORTABILIDADE), e (c) que, seguindo as orientações do correspondente proponente, enviou as versões preenchidas e devidamente assinadas dos pactos, via SEDEX, aos endereço indicado no e-mail de oferta, enviando, ainda, também por e-mails em
24
e
28/09/2015
, a versão escaneada dos formulários e do instrumento contratual físico que preencheu a mão, para o correspondente bancário da
CIFRACRED
, devidamente acompanhados de cópia de sua carteira funcional, consoante documento de ID. n. 187703407.

Assim, diante da absoluta verossimilhança que a documentação apresentada aos autos emprestou à narrativa autoral, bem como da inversão do ônus da prova determinada
initio litis
, não havia outro meio de infirmar a postulação do apelado, senão demonstrar que os termos da contratação efetivamente ajustada foram outros, qual seja, a
Cédula de Crédito Bancária
de ID. n. 187703458, cuja assinatura do emitente o demandante apelado afirmou peremptoriamente ser falsa.

Diante desse quadro, não se pode perder de vista que, à luz da
teoria do risco do negócio ou da atividade
, explicitamente albergada pelo art. 14 do CDC, os fornecedores respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a cobrança e a negativação indevida do nome de cliente pelo inadimplemento de contrato.

Assim dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

É exatamente o que preceitua a
Súmula 479

do STJ
, segundo a qual
“As instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse viés,
de acordo com o §1o do art.37 do citado
Codex
,
“é enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa
, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características
, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Importante também lembrar que à luz do art.30 do CDC,
“
toda informação
ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que
a fizer veicular ou
dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos
ou
representantes autônomos
.”

Por fim, segundo a clara e expressa dicção do art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
.

E a compreensão dialógica dos dispositivos legais acima transcritos
evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante, correspondente e/ou medianeiro da fornecedora/prestadora de serviço fizer chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção da parte hipossuficiente do que as próprias formalidades do ajuste.

Além disso, importante também lembrar que, ao julgar o REsp 1.846.649/MA sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 1.061 do STJ
, segundo a qual,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

No caso dos autos, como já dito, ao proferir a decisão saneadora, o juízo de origem impôs ao banco réu ônus de comprovar a legitimidade da assinatura que o consumidor autor afirma ser fraudulenta, sendo que a referida instituição bancária não se insurgiu contra essa distribuição do ônus probante, de maneira que o referido
decisum
se estabilizou.

Aliás, também como já adiantado, mesmo sendo atendido o seu pedido de redução do valor dos honorários periciais de

R$6.000,00 para R$4.000,00, o mencionado banco deixou de efetuar o depósito dessa importância no lapso aprazado.

Diante disso, não há lugar para a pretendida improcedência da demanda.

O simples fato de o valor inerente à Cédula bancária ter sido creditado em conta bancária do autor não induz à culpa concorrente deste na fraude, já que este foi claramente convencido pela correspondente do réu, que tal importância deveria ser utilizada para pagar o
Contrato de empréstimo consignado n. 851731892
que este mantinha junto ao
Banco do Brasil S/A
desde 08/06/2015 – que previsão de pagamento através de 60 (sessenta) prestações mensais, de
R$1.193,32
, com o vencimento da primeira previsto para o dia 01/07/2015 e da última para o dia 01/06/2020 – para perfectibilizar a operação de “portabilidade” e, só então, fazer jus ao suposto “troco”, o que foi fielmente observado pelo consumidor apelado, o qual procedeu a liquidação do citado consignado em 30/09/2015, conforme
Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida
de ID. n. 203730690.

No caso, a responsabilidade do banco apelante, além de objetiva, prepondera sobre qualquer possível descuido do consumidor autor.

Afinal, ao amplificar a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraude, a instituição financeira assumiu os riscos de suportar o ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo pacto é altamente lucrativo, porquanto de baixíssimo risco, à medida em que as parcelas do suposto ajuste são debitadas do contracheque do mutuário.

Com isso não resta dúvida quanto à necessidade de desconstituição da
Cédula de Crédito Bancário
n. 707785924-2 – cuja assinatura do suposto emitente deve ser considerada falsificada –,
bem como quanto à obrigatoriedade da restituição dos valores indevida e mensalmente descontados a mais de seu holerite, de modo a restituir as partes, tanto quanto possível, ao status antecedente.

Da restituição do inébito.

No entanto, é necessário melhor detalhar como deve ser apurado o indébito a ser repetido.

Nesse viés, vale destacar que, por força da
Cédula de Crédito Bancário
n. 707785924-2 fraudulentamente levada a efeito, e do indeferimento da tutela postulada
ab initio
, o banco réu fez cumprir rigorosamente a citada cédula, sendo debitados mensalmente no holerite do autor, 96 (noventa e seis) prestações mensais consecutivas de R$1.336,96, sendo a primeira delas em 10/11/2015 e, da última, em 10/10/2023.

Assim, entre
10/11/2015
– data da 1a (primeira) parcela da Cédula reputada como operação de “Portabilidade” – e
10/07/2020
– data em que foi descontado em folha a 57a (quinquagésima sétima) prestação do novo pacto – o indébito foi de
R$143,64
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir de cada desembolso mensal – que, na hipótese, coincide com aquilo que se poderia considerar o evento danoso para fins indenizatórios.

Já em relação aos valores deduzidos na folha do consumidor, a partir da 58a (quinquagésima oitava) prestação do novo pacto, vencida em 10/08/2020, o indébito repetível corresponderá exatamente à integralidade dos valores deduzidos do holerite do apelado sob tal rubrica, a ser também corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir de cada desembolso mensal.

Todavia, não se pode perder de vista que, como dito, em função do novo contrato firmado com o
Banco PAN
, o qual reputava tratar-se de uma operação de portabilidade, o autor teve creditada em uma de suas contas bancárias, ainda no dia
28/09/2015
a importância de
R$47.032,64
, conforme comprovante de ID. n. 187703460, tendo se valido dessa quantia para quitar o saldo devedor de sua dívida junto ao
Banco do Brasil S/A
– denominado no caso de “
Contrato 1
” – que foi liquidado em
30/09/2015
– dois dias depois –, pelo valor incontroverso de
R$44.155,26
, de modo que restou uma diferença, em favor do consumidor, de
R$2.877,38
(= R$47.032,64 - R$44.155,26).

Esse valor remanescente (
R$2.877,38
) deverá, depois de ser corrigido monetariamente pelo INPC desde
28/09/2015
, ser abatido do montante a ser repetido em favor da parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

No entanto, segundo a jurisprudência desta Corte,
“inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples.”
(TJ/MT Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000024-91.2020.8.11.0110, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/03/2022, publ. no DJE 04/04/2022)

Assim considerando que, no caso, os descontos de parcelas a maior no holerite do consumidor não se deu por uma conduta deliberada no intuito de prejudicá-lo, mas sim por uma conduta omissiva e culposa da instituição financeira que não adotou todas as cautelas necessária para evitar a contratação fraudulenta de empréstimos de natureza e encargos diversos daqueles que efetivamente foram ofertados ao mutuário hipossuficiente, a restituição do indébito apurado deve se dar de forma simples, e não em dobro.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado.
Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Do direito ao troco do segundo contrato.

Consoante ainda relatado, na alínea
“a.6”
do capítulo dos pedidos da inicial, o autor ainda requereu o
“cumprimento com a oferta em relação ao Contrato 2 firmado com o Banco do Brasil ou seja, liquidando o contrato ou seja,– 45 parcelas computadas da data da oferta, no valor de R$ 3.144,02( três mil cento e quarenta e quatro reais e dois centavos), com direito à restituição do valor de R$ 17.685,11”.

E pelas mesmas razões acima expostas, resta evidente o direito do autor ao cumprimento, pelo banco mutuante, da oferta que suas correspondentes fizeram chegar, também em relação ao segundo contrato de portabilidade proposto, porém não aperfeiçoado.

No entanto, não se pode perder de vista que desde o ajuizamento da ação em 22/09/2017 já se passaram quase 7 (sete) anos.

Assim, considerando que quando da oferta da portabilidade o
Contrato 2
firmado pelo autor com o
Banco do Brasil S/A
, e que na data da oferta da portabilidade, se encontrava com 45 (quarenta e cinco) parcelas de R$3.144,02 em aberto, resta evidente que a portabilidade desse contrato em si não mais se revela possível à medida em que o prazo para a quitação desse pacto já se escoou.

No entanto, não é de se olvidar que se o segundo contrato de portabilidade tivesse sido cumprido pelo banco ofertante, não haveria qualquer alteração do número de parcelas vincendas, tampouco do valor unitário de cada parcela, porém, o autor teria obtido o troco prometido, na ordem de
R$17.685,11
.

Noutras palavras: em função do descumprimento dos ajustes nos termos propostos, o consumidor autor deixou de ganhar
R$17.685,11
, que lhe devem ser pagos a título de danos materiais.

Do dano moral
.

No que tange à ocorrência do dano moral indenizável, este de fato restou demonstrado.

Isso porque, embora a parte autora tenha atuado com certa desatenção na gênese da fraude que a vitimou, certo é que a continuação dos descontos mensais das primeiras 57 (cinquenta e sete) prestações do novo pacto em montante 10,74% maior que o valor da prestação ofertada pelas correspondentes/intermediárias do banco réu no holerite do autor e, além da continuação desses descontos para muito além do número de parcelas inicialmente proposto, o que perdurou por anos a fio, constitui uma clara e indevida privação de dinheiro imposta consumidor, que, sem sombra de dúvidas, lhe causou evidentes estresses que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.

Tivesse o banco procedido de maneira mais célere, a parte autora não teria passado por todo o desgosto que precisou experimentar, sendo cabível a indenização por danos morais.

Do
quantum
indenizatório
.

Reconhecida a ocorrência do dano moral em si e o dever de reparação, resta examinar se o
quantum
arbitrado não destoa da razoabilidade e do injusto.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, o
valor de R$4.000,00 atende satisfatoriamente
aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou menosprezar o abalo moral experimentado pelo autor
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
aos apelos das rés tão somente para anular a sentença em relação ao mérito da ação por violação ao princípio da congruência (julgamento
extra petita
) e, por consequência, reexaminar a causa na forma do art.1.013, §3o, inciso II, do CPC/15 julgando-a
parcialmente procedente
a fim de:

(a)
declarar da inexistência da relação jurídica criada unilateralmente pelas requeridas, vez que não fora autorizado pelo requerente a efetiva contratação de serviços de empréstimo consignado autônomo e sim portabilidade;

(b)
reconhecer o direito da parte autora à restituição simples (e não dobrada) do indébito, o qual corresponderá, inicialmente, ao somatório das diferenças mensais
R$143,64
, descontadas no contracheque do autor em cada uma das 57 (cinquenta e sete)

primeiras parcelas da
Cédula de Crédito Bancário
n. 707785924-2 vencidas entre

10/11/2015
e
10/07/2020
, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora a partir de cada desembolso mensal, e mais o somatórios dos valores integrais de todas as demais parcelas da referida cédula que foram descontadas no holerite do autor a partir de 10/08/2020, também corrigidos pelo mesmo índice e acrescido de juros moratórios legais, a partir de cada desembolso (desconto);

(c) determinar que sobre esse montante seja compensado o valor de
R$2.877,38
– decorrente da diferença entre valor creditado na conta do autor em função do contrato fraudulento e o importe este desembolsou para a quitação do contrato que mantinha com o
Banco do Brasil S/A
, que serio objeto da portabilidade putativa, corrigida monetariamente pelo INPC desde 28/09/2015;

(d) condenar solidariamente as rés a pagarem ao autor, a título de indenização por danos materiais, o importe
R$17.685,11
, correspondente ao “troco” a que o autor faria jus em função do segundo contrato de portabilidade que, embora prometido, não foi cumprido pela cadeia de fornecedores ré, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde de a oferta via e-mail e acrescido de juros de mora desde a citação válida da última requerida;

(e) reconhecer a ocorrência do dano moral indenizável, condenando as rés a pagarem solidariamente ao autor, a esse título, o valor de R$4.000,00 a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação desse acórdão, e acrescido de juros de mora legais desde 10/11/2015 (data da primeira parcela do novo pacto descontada na folha de pagamento do autor em valor maior que o proposto), e, por fim;

(f) condenar solidariamente as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais arbitro em 10% do valor atualizado da condenação;

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024